Tribunal: STF
Processo: RE 1565608
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Odalgiro Portella e outros interpõem recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 



    EXCESSO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIO EMPREGADO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL nº 1.495.146/MG. Juros e Correção monetária. Tema 905. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei n. 11.960/09 pelo STF (RE 870.947). Recurso paradigma do Superior Tribunal de Justiça que trata da questão associada aos consectários de mora de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Prevalência da coisa julgada. O título judicial determinou a aplicação de artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela MP n. 2180-35/2001, até a vigência da Lei n. 11.960/09 e, a partir de então a incidência dessa lei. Hipótese de acolhimento da impugnação. Decisão mantida. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Sustentam os recorrentes violação do artigo 5º, caput e incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal. 



    Argumentam que o acórdão recorrido manteve “a decisão proferida pelo juízo do primeiro grau, determinando a aplicação a Lei Federal nº 11.960/09 quanto à correção monetária, por entender que devem ser observados os índices aplicados pelo acórdão transitado em julgado”.



    Defendem haver “discriminação em detrimento da parte processual privada que, quando devedora da Fazenda Pública, arca com o valor da condenação acrescido de índice mais vantajoso, diferente da Taxa Referencial – TR, uma vez que a Lei Federal nº 11.960/09 estabelece o “índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” apenas nas conde nações impostas à Fazenda Pública”.



    Sustentam que “a fixação da remuneração básica da caderneta de poupança como índice de correção monetária implica indevida e intolerável constrição à eficácia da atividade jurisdicional. Uma afronta à garantia da coisa julgada (CF. 5º, XXXVI)”.



    Aduzem que “a Lei Federal nº 11.960/09, no ponto em comento, não é mais do que instrumento vergonhoso de aniquilamento dos direitos subjetivos reconhecidos em condenação transitada em julgado, fazendo tábula rasa das decisões tomadas no âmbito do Poder Judiciário”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 06/06/2022, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 1.170.



    Após permanecer sobrestado, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em virtude do julgamento do RE n° 1.317.982/ES, feito paradigma do Tema nº 1.170, determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 8ª Câmara Cível do Tribunal a quo deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 1.317.982/ES. Juros previstos na Lei n. 11.960/2009. Necessidade de observância. Desnecessidade de readequação, considerando que, apesar da decisão colegiada ter determinado a observância da coisa julgada, nos termos do item 4 do tema 905 do STJ, foi expressamente declarado que o título judicial determinou a aplicação de artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela MP n. 2180-35/2001, até a vigência da Lei n. 11.960/09 e, a partir de então a incidência dessa lei, o que está em conformidade com o precedente vinculante. 



    ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, concluindo pela parcial procedência do recurso extraordinário e pela fixação da seguinte tese de repercussão geral: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/09.



    Ressalte-se, ainda, que esta Corte firmou entendimento no sentido que a fixação do índice de correção monetária não se reveste do manto da coisa julgada. A atualização do débito é tida como pedido implícito, podendo ser fixada em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confunde, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 1.458.348/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. Hipótese na qual se aquiesceu com os termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a atualização de débito, sob a justificativa de que esse critério havia sido definido em decisão já acobertada pela coisa julgada. 2. Da modificação de parâmetro de correção monetária com vistas à adequação ao que decidido, pelo Supremo, no Tema n. 810/RG não decorre lesão à coisa julgada. Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.311.556/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/03/2022).



    Mais recentemente, no julgamento do RE nº 1.317.982/ES, feito paradigma do Tema 1.170 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Nunes Marques, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (grifei). Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (DJe de 8/1/24).



    Aplicando a ratio decidendi do Tema nº 1.170 em relação à violação da coisa julgada quanto à incidência dos juros e correção monetária, anotem-se as recentes decisões monocráticas: ARE nº 1.485.003/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 15/08/2024; RE nº 1.504.470/PE, de minha relatoria, DJe de 16/08/2024; RE nº 1.485.146/PR, Relator o Ministro Flavio Dino, DJe de 15/08/2024; RE nº 1.506.240/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/08/2024; ARE nº 1.505.415/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2024; RE nº 1.486.858/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 05/07/2024; e RE nº 1.498.686/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/07/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para aplicar o entendimento fixado por esta Corte no julgamento do Tema nº 810 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente